Tribunal: TJPA
Processo: 0060321-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060321-87.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRESTRAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 100 HORAS/AULA MENSAIS AO CARGO DE PROFESSOR CLASSE II. NÍVEL I. RETROATIVOS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA (01.02.2008). SENTENÇA MANTIDA.

1 –
In casu
não restou caracterizada a ocorrência de prescrição,

por força da
retificação do ato de aposentação constante da portaria n.º 723, datada de 01.08.2008, conforme consta do ID- 6801271-pág. 23 e ID-6801271-pág. 03, e considerando o pedido de revisão administrativa do ato, que somente foi indeferido na portaria n.º 234, datada de 15.03.2010, conforme consta do ID-6801271-pág. 21, até o protocolo da ação de revisão de aposentadoria distribuída em 13.12.2012, conforme consta do ID-
6801269 - Pág. 4, portanto, a ação encontra-se dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados a partir do último ato de aposentadoria da apelada, com as devidas retificações;

2 – É incontroversa no processo a aplicação do regime previdenciário de integralidade e paridade e que a carga horária mínima aplicável, se estivesse na ativa, seria de 100 horas/aula mensais, o que deixa evidente a arbitrariedade da adoção da jornada de trabalho de 66 horas/aula mensais coo base de cálculo dos proventos, com base nos últimos contracheques da servidora, que teve a carga horária reduzida de forma

excepcional e atípica, por força de licença a saúde de 18 meses, quando ingressou de licença a saúde para aguardar a aposentadoria, face a afronta ao próprio princípio constitucional da paridade e integralidade que regulam a aposentadoria da servidora pelo princípio
tempus regit actum
, tendo em vista a desobediência a carga horária mínima ordinária aplicável aos professores (100 horas/aula), por força do art. 2.º, §1.º, da Lei Estadual n.º
8.030/14, que estabelece carga horária de professor da educação básica da rede pública de ensino não inferior a 20 (vinte) semanais, ou seja: 100 horas/aula mensais, e se aplica a servidora pelo regime da integralidade e paridade constitucional;

3 - Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, mantendo-se a sentença recorrida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento
de Plenário Virtual
presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Maírton Marques Carneiro, realizada no período de 22.05.2023 até 29.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra a sentença proferida nos autos da ação de
revisão de benefício previdenciário ajuizada em seu desfavor por
MARIA DE FÁTIMA SILVA ALBUQUERQUE
, que julgou procedente o pedido da inicial determinado que o apelante proceda a revisão da aposentadoria da apelada para realizar o cálculo com a carga horária de 100 horas/aula mensais, e condenou também o apelante a pagamento dos valores retroativos a partir de 01.02.2008, com juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, observando os parâmetros fixados nos julgamentos do RE n.º 870,947 e no REsp. n.º 1.495.146, além de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento).

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Afirma que teria agido de acordo com o princípio da legalidade estabelecido no art. 37 da CF, e que não caberia ao Judiciário atuar como legislador positivo, face o princípio da separação entre os poderes e não se caracterizar na espécie a situação autorizada no art. 4.º da Lei de Introdução ao Código Cível Brasileiro.

Diz que teria obedecido ao previsto no art. 6.º da EC/41, posto que os proventos teriam sido calculados com base na remuneração do cargo efetivo e que se deu a aposentadoria da servidora, mantendo a integralidade e a paridade e que os reajustes posteriores serão repassados a servidora aposentada, e que a aposentadoria foi registrada no TCE/PA, o que indicaria a correção do ato.

Alega que a servidora reuniu todos os requisitos para aposentadoria e foi aposentada em 10.01.2006, e teve retificada aposentadoria pela portaria n.º 723, de 01.02.2008, na vigência da Emenda Constitucional n.º 20/1998, que estabelecia o cálculo dos proventos de aposentadoria com base na remuneração do servidor no cargo em que se der a aposentadoria e correspondente a totalidade da remuneração, portanto, defende que pelo princípio
tempus regit actum,
deve ser aplicável

as normas regentes da matéria a época da aposentadoria, e que a remuneração da professor horista se encontra estabelecida no art. 29, §§1.º e 2.º, da Lei n.º 5.351/86, e não haveria ilegalidade, posto que bastaria ser adaptada a situação da servidora para a situação de 30 horas semanais e duplicada para 60 horas/aula, com base nas normas apontadas, e teria obedecido o disposto no art. 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, e art. 48 da Lei Complementar n.º 039/02.

Assevera ainda que os juros de mora devem incidir em 0,50% ao mês, na forma do art. 1.º-F da n.º 9.494/97, a partir da citação, na forma da Sumula 204 do STJ, e a correção monetária a partir da fixação do valor da condenação, para não ensejar enriquecimento sem causa, com a retroação fixada na sentença.

Invoca ainda a sua isenção de custa processuais, com base no art. 709-A, inciso I, da Lei n.º 10.537/2002, e art. 15 da Lei n.º 5.738/93.

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação para a reforma da sentença, nos termos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
6801301 - Pág. 01/10.

O Ministério Público apresentou manifestação da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima opinando pelo conhecimento e provimento da apelação, pois aduz que teria ocorrido a prescrição.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Em relação a preliminar de prescrição levantada no parecer ministerial, entendo que não pode ser acolhida. Vejamos:

Consta dos autos que a apelada foi aposentada por força da poetaria n.º 1527, datada de 07.08.2006, mas houve retificação do ato por força da portaria n.º 723, datada de 01.08.2008, conforme consta do ID- 6801271-pág. 23 e ID-6801271-pág. 03, sendo que, a apelada protocolou pedido de revisão administrativa do ato que somente foi indeferido na portaria 234, datada de 15.03.2010, conforme consta do ID-6801271-pág. 21.

Assim, não resta dúvida que a ação de revisão de aposentadoria distribuída em 13.12.2012, conforme consta do ID-
6801269 - Pág. 4, encontra-se dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados a partir do último ato de aposentadoria da apelada, com as devidas retificações.

Outrossim, ainda que assim não fosse, verifico que se trata de pedido de revisão de proventos de aposentadoria que não teria sido realizado com os parâmetros corretos da carga horária da apelada, ensejando a redução dos seus proventos de inatividade,
ou seja: há pagamento mensal do benefício em patamar menor do requerido na inicial.

Daí porque, a violação alegada se renova a cada novo vencimento mensal da prestação alimentar, havendo prescrição apenas das prestações vencidas nos 05 últimos (cinco) anos retroativos, a partir do ajuizamento da ação, o que não ocorreu na espécie, onde a distribuição da ação foi realizada dentro do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Neste sentido, temos manifestação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Pedido de Uniformização de Jurisprudência, julgado em 12.06.2019, consignando que no pedido de complementação de proventos (revisão de aposentadoria) há prestação de trato sucessivo,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 18, § 3º, E 19 DA LEI N. 12.153/09. SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. EC N. 20/1998. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 85/STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO.

I - No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, do exame conjunto dos arts. 18, caput, §§ 1º e 3º, e 19, caput, da Lei n. 12.153/2009, verifica-se que o pedido de uniformização de interpretação acerca de questão de direito material concernente a lei federal é admissível quando: (i) houver divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica; e (ii) súmula desta Corte sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 1º do art. 18 do referido diploma legal.

II -
No caso, a 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná não observou a orientação assentada na Súmula n. 85/STJ. Esta Corte encampa entendimento segundo o qual, ausente a negativa do próprio direito reclamado, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República. Precedentes
.

III - Não havendo a negativa expressa do direito pleiteado, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, permanecendo a relação de trato sucessivo, sendo aplicável a orientação contida na Súmula n. 85/STJ.

IV - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido.

(PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)

Temos ainda os seguintes julgados daquela Corte Superior de Uniformização de Jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES.

1.
Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República (cf. PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019).

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1488269/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Como cediço, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ" (AgInt no REsp 1.505.583/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2019).

2
. Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘o direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno’ (AgInt no REsp 1.733.894/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.488.089/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2019; EREsp 1.269.726/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/03/2019.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1656251/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REAJUSTE SALARIAL DA LEI ESTADUAL GAÚCHA 10.395/1995. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE PROVENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. O acórdão combatido se alinha à jurisprudência desta Corte Superior de que nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária, atinente à complementação da aposentadoria, sem que isso envolva a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, por se tratar de prestações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. Precedentes: AgInt no AREsp 1.151.145/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2018; AgInt no AREsp 1.084.600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2017. 3. Na opinião pessoal do Relator, deveria ser imprescritível a ação do Servidor Público para reclamar da Administração Pública o pagamento de verbas salariais/alimentares que, por ato imputado somente à Administração Pública, deixaram de ser pagas a tempo e modo, para não se premiar a desídia do devedor e nem permitir se locupletar às custas do credo
r.

4. Lembre-se que há, igualmente, orientação de que a Ação Civil Pública por improbidade administrativa pode beneficiar-se da imprescritibilidade, no que se refere à composição de dano causado à Administração por ato ímprobo. Essa orientação bem que poderia ser adotada, igualmente, quando o ato lesivo é praticado contra o particular, até por uma questão de isonomia. Mas esta sugestão em prol do Servidor permanece desacolhida pela jurisprudência dos Tribunais do País.

5. Por fim, não há que se falar em suspensão do feito, uma vez que a proposta de afetação do REsp. 1.772.848/RS, como representativo de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo Relator, Min. Herman Benjamin, nos termos do que dispõe o art. 256-E do RISTJ. 6. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1095763/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA ILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Assim, rejeito a arguição de prescrição formulado pelo Ministério Público, consoante os fundamentos expostos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A
controvérsia entre as partes diz respeito a suposta incorreção do parâmetro utilizado para o cálculo de aposentadoria da apelada consubstanciada na adoção de vencimento integral de 66 horas/aula mensais, pois a servidora diz que deveria corresponder, no mínimo, a 100 horas/aula mensais, que seria o mínimo a ser pago aos professores e que era a carga horária exercida antes de entrar de licença a saúde, que veio a resultar na sua aposentadoria.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido da inicial consignando o

fundamento que a apelada teria direito a paridade e integralidade na aposentadoria registrada na
portaria n.º 723, datada de 01.08.2008, e consta da informação fornecida pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC-PA, que a apelada se estivesse na ativa sua carga horária mínima seria de 100 horas/aula e máxima de 220 horas/aula, e que o art. 2.º, §1.º, da Lei Estadual n.º 8.030/14 estabelece que a carga horária de professor da educação básica da rede pública de ensino não poderá ser inferior a 20 (vinte) semanais, ou seja: 100 horas/aula mensais, portanto, considerou ilegal a o ato de aposentadoria da apelada com a aposentação com base na jornada de 66 horas/aula, mesmo que correspondente ao último vencimento da servidora.

Neste sentido, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus fundamentos, pois é incontroverso nos autos que a apelada se aposentou pelo regime previdenciário norteado pelos princípios da integralidade e paridade.

Daí porque, não resta dúvida que todos os benefícios posteriormente concedidos aos servidores da ativa refletem na remuneração dos servidores inativos.

Ocorre que, consta dos autos que a servidora ingressou de licença a saúde enquanto aguarda sua aposentadoria pelo período de 18 meses, o que teria ocasionado de forma excepcional e temporária à redução da sua carga horária para 56 horas/aula e levou ao cálculo dos seus proventos com a referida carga horária, por supostamente corresponder à base da remuneração da servidora no cargo no qual se deu a aposentadoria.

No entanto, inobstante a literalidade da interpretação data ao caso pela administração, entendo que não encontra guarida no regime de integralidade e paridade de aposenta/ao da servidora.

Isto porque, conforme bem observado na sentença recorrida, a instrução processual deixou evidente que a maior parte dos anos trabalhados pela servidora teve carga horária superior a 100 horas/aula de forma ordinária, sendo que, somente por força da sua enfermidade e da licença a saúde que obteve foi reduzida sua carga horária para 66 horas/aulas, com a finalidade de aguardar a aposentadoria, ou seja: houve redução da carga horária de forma excepcional.

Daí porque, não pode haver redução da carga horária da servidora para aplicação da carga horária excepcional em detrimento do seu regime ordinário de trabalho, no momento da aposentadoria, sob pena de afronta ao princípio da integralidade, face a desobediência ao regime remuneratório ordinário da servidora que deve ser aplicado na sua inatividade.

Inclusive consta dos autos que houve recomendação do próprio Tribunal de Contas do Estado para que fosse revisto o ato de aposentadoria da servidora, face a existência de laudo médico fornecido pela Junta Médica de Inspeção de Saúde Oficial, que transformou a licença a saúde em aposentadoria definitiva, a partir de 04.05.2005, conforme consta do ID-
6801290 - Pág. 79, deixando evidente a excepcionalidade existente.

Corrobora ainda este entendimento, a ficha financeira carreada aos autos pelo órgão previdenciário, por determinação judicial do Magistrado, consignando que durante todo o período a servidora trabalhou com o regime de 20 horas/aulas semanais correspondente a 100 horas/aula mensais e somente próximo a aposentadoria teve redução para 66 horas mensais, o que deixa evidente que isso ocorreu por força da enfermidade, o que não pode prejudicar sua carga horária ordinária, conforme se verifica do ID- 6801285 - Pág. 1 até ID- . 6801279 - Pág. 19.

Importa salientar também que assim como os beneficiários não podem pretender incluir nos proventos verbas de natureza excepcional, o órgão previdenciário também não pode pretender se basear em carga horária decorrente de situação excepcional, anormal e atípica, decorrente do fato da servidora se encontrar em licença a saúde, com a finalidade de reduzir os proventos da aposentadoria, em desprestigio ao princípio da integralidade, que regula a aposentadoria da servidora na espécie, além do estabelecido no art. 6.º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003.

No mesmo sentido, verifico que a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas prestou informação indicando que em relação ao vínculo 02 da servidora, se estivesse na ativa, teria atualmente com a carga horária mínima de 20 horas semanais e 100 horas mensais, a partir da vigência do art. 2.º, §1.º, da Lei Estadual n.º 8.030/2014, conforme se verifica do ID-
6801276 - Pág. 15/16, que se aplica a apelada por força dos princípios da integralidade e paridade, conforme admitido no arrazoado do apelante como regime de aposentação, nos seguintes termos:

“..., em atenção ao despacho de fls. 141, foi juntado pelo IGEPREV cópia de SIMULAÇÃO de como teria sido o cálculo pela média, na aposentadoria questionada (ou seja, matrícula “01”), feito em nosso sistema, tal como seria se os proventos não tivessem integralidade, ou seja, se fossem calculados pela média prevista pela Lei 10.887/2004.

No caso em questão, voltamos a insistir que a aposentadoria foi corretamente fixada — tanto que foi registrada pelo TCE/PA — pois obedeceu ao previsto no art. 6º da EC/41, na medida em que os proventos foram calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ou seja, foi mantida a integralidade e, junto com ela, a paridade, significando que os reajustes dos servidores ativos serão repassados à interessada.”

Ante o exposto conheço da apelação, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 01/08/2023